Tribunal: CARF
Processo: 11080.927875/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.927875/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.340 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10/03/2021
Recorrente
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir, do imposto
devido, o valor das retenções efetivamente comprovadas bem como o cômputo
das receitas correspondentes, na base de cálculo do IRPJ, no mesmo trimestre
em que apurado o correspondente saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 15-45.448 da 3a Turma da
DRJ/SDR, o qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório – DD (fl. 39) que homologou parcialmente a DCOMP 02041.13852.301007.1.7.02-
0730, relativamente ao período de apuração de 01/01 a 31/12/2003.
No Despacho Decisório, as retenções na fonte foram confirmadas parcialmente,
pois o valor total foi de R$50.751,63 (fl. 100). Deste valor, foi confirmado o montante de
R$22.803,21.
A ora recorrente alegou, em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.927875/2011-95
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927875/2011-95

Por meio da manifestação de inconformidade (fls. 02-05) e da documentação
que a acompanha, a contribuinte alega, em síntese, que: o crédito pleiteado no
Per/Dcomp é composto de retenção na fonte de pessoa jurídica (código 1708) no valor
de R$ 366,86 e retenção na fonte sobre aplicação financeira (código 3426) no valor de
R$ 50.384,77, totalizando R$ 50.761,63; tal valor foi transferido para a impugnante
através do ato de incorporação da empresa RBS Online LTDA, CNPJ
05.105.328/0001-96, cuja origem é o processo de cisão parcial da empresa RBS
Interativa S/A, CNPJ 03.719.321/0001-39, ambos atos em anexo; a impugnante
comprova o crédito requerido anexando os informes de rendimentos em nome da
empresa incorporada; acredita que a Fiscalização foi induzida a crer que não havia
saldo suficiente em função da cisão parcial da empresa RBS Interativa S/A, cujas
retenções ocorreram no primeiro semestre, e pela incorporação pela impugnante da
empresa RBS Online LTDA; em respeito ao princípio da verdade material fica
demonstrado que não há insuficiência de crédito; o despacho decisório deve ser
cancelado, pois decorreu da falta de comprovante anual de rendimentos por parte de
órgãos públicos federais bem como a declaração destes em Dirf própria. Requer que
sejam retificadas essas informações nos sistemas da RFB, e que seja declarado
insubsistente o despacho decisório com a efetiva compensação dos débitos
compensados.
A DRJ argumenta que o documento hábil para comprovar a retenção do imposto
compensado é o comprovante de retenção, consoante o § 2o do art. 943 do RIR/1999 e com o art.
55 da Lei no 7.450/1985.
Argumenta que:
No Per/Dcomp, a contribuinte informou o valor de R$ 50.751,63 a título de
IRRF, discriminando 02 fontes pagadoras (fl. 79). No despacho decisório, foi
parcialmente confirmada a retenção de uma dessas fontes, e a outra não foi
confirmada, conforme quadro abaixo. Portanto, a presente análise se deterá na
retenção referente a essas duas fontes pagadoras:

Em relação à fonte pagadora de CNPJ no 93.919.009/0001-81, a contribuinte
apresentou dois comprovantes anuais de retenção (fls. 37-38), ambos emitidos em
28/02/2011. O primeiro deles (fl. 37) traz os valores já confirmados no despacho
decisório: trata-se de retenções efetuadas pela fonte pagadora nos meses de julho a
dezembro de 2003, tendo como beneficiária a empresa RBS Online LTDA (CNPJ no
05.105.328/0001-96). O segundo informe apresenta retenções efetuadas nos meses de
janeiro a maio de 2003, e traz como beneficiária a empresa RBS Interativa S/A (CNPJ
03.719.321/0001-39).
Verifica-se que o valor de IRRF que a manifestante deseja comprovar, referente
à fonte pagadora de CNPJ no 93.919.009/0001-81 (R$ 27.581,56), é o constante no
informe apresentado à fl. 38, ou seja, que tem como beneficiária a empresa RBS
Interativa S/A (CNPJ 03.719.321/0001-39). Alega a contribuinte que essa empresa
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927875/2011-95

sofreu cisão parcial, originando a RBS Online LTDA, CNPJ 05.105.328/0001-96, que
por sua vez foi incorporada à manifestante, que seria, portanto, detentora do referido
crédito.
Pesquisas nos sistemas da RFB confirmam a cisão parcial da RBS Interativa
S/A, CNPJ 03.719.321/0001-39, em 23/06/2003. Em se tratando de cisão parcial, a
RBS Interativa S/A continuou ativa (alterou somente seu nome empresarial), tendo
sido baixada apenas em 10/10/2014. Confirma-se também que a RBS Online LTDA,
que incorporou o patrimônio cindido da RBS Interativa S/A, foi incorporada pela
manifestante em 17/01/2004.
O IRRF em litígio faz parte da composição do saldo negativo de IRPJ apurado
pela RBS Interativa S/A, CNPJ 03.719.321/0001-39, conforme se confirma em
consulta à ficha 43 de sua DIPJ. No entanto, a contribuinte não logrou êxito em
comprovar que o referido crédito, apurado pela RBS Interativa S/A foi, de fato,
transferido para a RBS Online LTDA, CNPJ 05.105.328/0001-96. Em se tratando de
cisão parcial, nem todo patrimônio da cindida é transferido automaticamente para a
empresa que dela resulta (diferente da incorporação), tendo em vista que é próprio da
cisão parcial que a empresa cindida continue existindo, tendo a RBS Interativa S/A
alterado apenas seu nome empresarial para Direct - Marketing Direto S.A (item 7 à fl.
31).
Nos documentos apresentados pela contribuinte, fala-se genericamente em
"patrimônio cindido" da RBS Interativa S/A, que teria sido incorporado pela RBS
Online LTDA (Cláusula Primeira à fl. 20). Ora, se o patrimônio foi cindido,
subentende-se que parte continuou com a empresa de origem (RBS Interativa S/A), e
parte foi transferido para a RBS Online LTDA. Aliás, a própria Cláusula Segunda, à
fl. 20, deixa isso claro: "foi aprovada a incorporação da parte do patrimônio da RBS
Interativa S/A, mencionada no laudo de Avaliação, em razão da cisão parcial da dita
sociedade, assumindo a RBS Online LTDA todos os direitos e obrigações
relacionados ao patrimônio ora vertido" (grifos nossos). O item 5 à fl. 31 confirma tal
constatação, ao mencionar que foi "foi aprovada a operação de cisão parcial da
sociedade, sendo vertido parte de seu patrimônio":
...
Os documentos apresentados não especificam, em nenhum momento, a
constituição desse patrimônio cindido que foi transferido para RBS Online LTDA. A
única menção que especifica tal patrimônio é em relação ao seu valor, no montante de
R$ 44.618,00 (fl. 21 e 31).
Além disso, verifica-se que a contribuinte deseja incluir na composição do saldo
negativo apurado pela RBS Online LTDA no ano-calendário 2003 LTDA o IRRF de
outra empresa beneficiária (RBS Interativa S/A), no valor de R$ 27.581,56. Ocorre
que a manifestante jamais poderia simplesmente transferir o IRRF de uma empresa
para outra, ainda que se tratasse de incorporação, por exemplo.
Isso porque o IRRF é considerado como uma antecipação do devido ao término
do período de apuração, e não um crédito por si só. Quando da retenção, o valor era
devido na operação, sujeito à possibilidade de dedução na apuração trimestral ou anual
do imposto, momento em que se apura o real resultado das operações da empresa
globalmente consideradas para aquele período. A partir daí, pode-se apurar inclusive
imposto a pagar (mesmo com a dedução do IRRF, caso o valor do imposto devido
supere o das antecipações) ou um saldo negativo, este sim, crédito passível de
restituição ou compensação, e que pode vir a ser utilizado por empresa sucessora.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927875/2011-95

E tanto é assim que a interessada, no presente processo, pleiteia crédito de sua
incorporada (RBS Online LTDA, CNPJ no 05.105.328/0001-96), qual seja, o saldo
negativo de IRPJ apurado pela incorporada no ano-calendário 2003, cujo valor
coincidiu com o IRRF informado apenas pelo fato de o imposto devido apurado ter
sido igual a zero. O próprio despacho decisório traz a informação de que o CNPJ
detentor do crédito é o de número 05.105.328/0001-96 (fl. 39).
Menciona que a legislação é clara e cita a IN SRF 600/2005, a qual reproduzo o
artigo 10:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.
Assim, manteve a glosa do valor de R$27.581,56 assim como do valor de
R$366,86 (CNPJ no 91.817.882/0001-38), pois a manifestante não apresentou o comprovante de
rendimentos e que na DIRF também não se confirma a retenção.
Continuando a decisão da DRJ:
É certo que o princípio da verdade material rege o processo administrativo, mas
ele não altera o ônus que tem a interessada de demonstrar o direito creditório utilizado
na compensação, devendo este ser líquido e certo. No presente caso, a autoridade
julgadora já utilizou as informações que dispunha, fazendo o batimento entre os dados
por ela prestados com os informados em DIRF pelas fontes pagadoras. A legislação
anteriormente transcrita é clara ao definir que o IRRF sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Assim, quando as informações prestadas em DIRF não confirmem a
retenção do imposto, cabe a interessada apresentar o comprovante de retenção emitido
Aduz que o ônus da prova é da Recorrente, com base no art. 373, do Código de
Processo Civil – CPC e que o crédito restante, pleiteado pela Recorrente carece de liquidez e
certeza, contrariando o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN para julgar improcedente
a MI.
Cientificada em 26/11/2018 (fl. 99), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 19/12/2018 (fl. 102).
A recorrente alega, essencialmente, que os valores não homologados ou
homologados parcialmente foram retidos pela empresa PLANEJAR INFORMÁTICA E
CERTIFICAÇÃO LTDA, CNPJ no 93.919.0009/0001- 81, que registrou as informações de
pagamentos e retenções para duas beneficiárias, em duas Dirfs distintas, conforme demonstrado
a seguir. Não homologados:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927875/2011-95

Créditos homologados:

A recorrente, então, explica que:
O motivo para fonte pagadora ter entregue duas declarações, para duas
beneficiárias distintas reside, na Cisão Parcial da empresa RBS INTERATIVA S/A
CNPJ.:03.719.321/0001-39, ocorrida em 05/2013, originando a RBS ONLINE LTDA
CNPJ.:05.105.328/0001-96 e, portanto, os créditos de retenções na fonte estão
segregados nestas duas empresas em períodos distintos, mas que abrangem a
totalidade do exercício de 2003.
Com relação ao fato gerador das retenções na fonte declaradas, informamos que
as mesmas decorrem a contrato de Mútuo celebrado entre as partes (PLANEJAR
INFORMÁTICA E CERTIFICAÇÃO LTDA x RBS INTERATIVA S/A) e que
conforme página 2 do Laudo de Avaliação de 16 de junho de 2003 comprova que o
valor de R$ 1.244.269,66 de mútuos foi vertido em 100% para a empresa originada
RBS ONLINE.
Os créditos decorrentes a impostos a recuperar na empresa Cindida (RBS
INTERATIVA S/A) em 31/05/2003, antes do evento de Cisão Parcial, conforme folha
2 do laudo de avaliação, totalizavam R$ 201.649,87 e foram vertidos para a RBS
ONLINE LTDA o valor de R$ 46.973,07, portanto um valor superior ao não
confirmado no despacho decisório em questão.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927875/2011-95

Note-se, que com os documentos acostados (Laudo de Avaliação) que fica
comprovado que o referido crédito apurado pela RBS INTERATIVA S/A, foi
transferido um valor superior em R$ 19.391,51 (R$ 46.973,07 valor vertido (-)
27.581,56 valor não confirmado) para RBS ONLINE LTDA e que ao contrário.
Diante dos princípios da verdade material acima expostos e da demonstração
cabal da pertinência do crédito requerido e que a fiscalização não considerou, não
resta alternativa a este órgão julgador senão o reconhecimento do direito creditório e
cancelamento da exigência do despacho decisório e da manifestação de
inconformidade improcedente no Acórdão 15-45.448, ora recorrido.
Requer:
(a) acolhimento das provas subsidiárias apresentadas;
(b) a admissão e provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido e, em consequência, declarado insubsistente o Despacho Decisório no
013506688.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Entendo que o cerne da questão diz respeito ao direito de a recorrente ter o direito
(ou não) de deduzir os valores retidos pela empresa Planejar Informática e Certificação Ltda,
CNPJ no 93.919.0009/0001- 81, da empresa RBS Interativa LTDA, que teve parte de seu
patrimônio vertido para a recorrente.
Consoante o laudo de avaliação, anexado ao RV (fl.139), verifica-se que houve a
versão da parcela de R$46.973,07, relativo ao item do balanço denominado de “Impostos a
recuperar”, consoante as demonstrações elaboradas em 31/05/2003, o que confirma o que foi
alegado pela recorrente.
Consoante a legislação, em vigor, à época, a empresa cindida deveria ter
elaborado um balanço, na data da cisão (ou levantado em até 30 dias antes desta data) e
apresentar uma declaração de rendimentos (posteriormente DIPJ) até o último dia útil do mês
seguinte ao do evento (art. 235, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na data desse
evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 3o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias antes do
evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 1o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o, § 1o, e 2o, §
3o).
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração
de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em
seu próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento, com
observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927875/2011-95

Entendo não caber razão a DRJ quando afirma que a pessoa jurídica não pode,
pura e simplesmente, transferir o IRF para a sucessora, posto ser este um direito, perfeitamente
transferível, consoante a lei 6.404/76, em vigor à época, por conta do art.227:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
Entretanto, a empresa ao elaborar a DIPJ, deveria ter deduzido o IRF retido sobre
rendimentos computados na base de cálculo do imposto, consoante o que dispõe a Sumula CARF
80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Assim, ao deduzir o IRF do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
eventualmente, apurado, eventualmente, a pessoa jurídica cindida poderia ter apurado um saldo
negativo e este sim transferido, então como parte do acervo líquido absorvido pela recorrente
(incorporadora).
Não foram juntados aos autos a DIPJ, da empresa cindida, a DIPJ que
comprovasse a dedução do IRF, no valor de R$ 27.581,56 e os demais documentos contábeis
(Livros Diário ou Razão) que poderiam fazer prova, a favor da recorrente, dos lançamentos desse
saldo negativo (se é que foi apurado), absorvidos pela incorporadora, por sucessão, nos termos
do art. 923, do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Peço a devida vênia para repetir a afirmação da recorrente:
Note-se, que com os documentos acostados (Laudo de Avaliação) que fica
comprovado que o referido crédito apurado pela RBS INTERATIVA S/A, foi
transferido um valor superior em R$ 19.391,51 (R$ 46.973,07 valor vertido (-)
27.581,56 valor não confirmado) para RBS ONLINE LTDA e que ao contrário.
Resta claro que esta afirmação não se sustenta, em matéria de prova, consoante as
regras até aqui explicitadas.
Conforme mencionado pela DRJ, cabe à recorrente o ônus da prova, art. 373, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por outro lado, a certeza e liquidez do crédito são condições essenciais à
compensação, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional _ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927875/2011-95

Assim, entendo não ter restado provado o direito da recorrente ao restante do
crédito declarado (R$27.581,56), razão pela qual, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital